Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717074-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO HENRIQUE DA ROCHA AGRAVADO: GIL HEBERT DE SOUZA MELO, DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS, EDILZE MARIA DA SILVA FAVARO GARCIA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do aviso de recebimento de ID 37071369 (Ausente 3 vezes). Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora